Tribunal: STJ
Processo: 0077850-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987130 - PE (2025/0077850-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGANTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS
NO
ART.
619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma
vez, que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há
omissão no aresto embargado; ao contrário, as premissas e conclusões
guardam perfeita coerência entre si.
Documento eletrônico VDA48293483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b3d44ca0-6553-4471-aeae-34fad45a9752

3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: b3d44ca0-6553-4471-aeae-34fad45a9752

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 987130 - PE (2025/0077850-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGANTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM
. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
HABEAS CORPUS
PRECONIZADOS
NO
ART.
619
DO
CPP.
MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
1. Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou
omissão (art. 619 do CPP).
2. A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma
vez, que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há
omissão no aresto embargado; ao contrário, as premissas e conclusões
guardam perfeita coerência entre si.
Documento eletrônico VDA47399505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:01
Código de Controle do Documento: de8ab444-4bab-4eb7-9054-2bfb0c7a9f54

3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Embargos de declaração opostos por GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE
MOURA MANIÇOBA e JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA ao acórdão da Sexta
Turma desta Corte.
Nas razões, a parte embargante aduziu que o acórdão padece de omissão,
reafirmando todos os pontos já arguidos na inicial do agravo regimental, para fins de
prequestionamento, pugnando pelo saneamento do vício.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
decisum recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
619 do CPP).
No caso, é evidente o mero inconformismo dos embargantes com o
resultado do julgamento do agravo regimental.
A parte insiste em teses acerca das quais já foi afirmado, mais de uma vez,
que não há evidência de constrangimento ilegal. No caso, não há omissão no aresto
embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam perfeita coerência entre
si.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com repercussão geral, no sentido de que as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (QO no AI n. 791.292, julgado
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes), circunstância verificada no caso.
Frise-se que, no voto embargado, destaquei que, não obstante a insistência
da defesa em afirmar que o Tribunal de Justiça foi omisso, observa-se que a tese de
excesso de prazo na prisão dos pacientes, ora embargantes, não foi enfrentada pelo
Tribunal de Justiça de Pernambuco.
Aliás, a própria defesa reconhece, na petição do agravo regimental, que o
referido excesso de prazo não foi alegado nas razões do recurso em sentido estrito (fl.
1.238).
Documento eletrônico VDA47399505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:01
Código de Controle do Documento: de8ab444-4bab-4eb7-9054-2bfb0c7a9f54

Dessa forma, a análise desse tema por esta Corte Superior de Justiça
implicaria indevida supressão de instância.

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA47399505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/05/2025 22:41:01
Código de Controle do Documento: de8ab444-4bab-4eb7-9054-2bfb0c7a9f54

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 987.130 / PE
Número Registro: 2025/0077850-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004510820228172620 00111387620238179000 00574654520248179000 03022018700108202211
111387620238179000 3022018700108202211 4510820228172620 574654520248179000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ADEMAR RIGUEIRA NETO
ADVOGADOS : ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
PACIENTE
: JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA48142797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 65163440-b9d7-4c3d-90d5-f3750db4989b

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GUSTAVO ARAÚJO FERRAZ DE MOURA MANIÇOBA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGANTE : JOSÉ ITAMAR CORDEIRO DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: ADEMAR RIGUEIRA NETO - PE011308
MARIA CAROLINA DE MELO AMORIM - PE021120
FRANCISCO DE ASSIS LEITÃO - PE018663
TALITA DE VASCONCELOS MONTEIRO CARIBÉ - PE023792
GISELLE HOOVER SILVEIRA - PE039265
JORGE LUCAS BERNARDES NUNES - DF061232
LEONARDO VINICIUS GALVÃO SELVA - PE052917
CAMILA ALMEIDA ANDRADE VELLOSO - PE062844
VINICIUS COSTA ROCHA - PE60124
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
11/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 65163440-b9d7-4c3d-90d5-f3750db4989b